Tribunal: STF
Processo: RE 459028
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
Caso em que o recurso se revela
insuscetível de atingir seu objetivo.
Aplicação de multa de 10%
(dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do § 2º do art. 557
 do Código de Processo Civil.
Agravo desprovido.